Tribunal: STF
Processo: ADI 363
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-14
Data de publicação: 1996-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS A ACÓRDÃO DO S.T.F. EM AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO (ART. 102, I, "a", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA (ART. 103,
VII).
        Alegações da embargante, no sentido de que:
        1º) - o ato impugnado na A.D.I, e declarado
inconstitucional, não é normativo;
        2º) - em conseqüência, é descabida a ação e por isso
mesmo incompetente o S.T.F. para julgá-la;
        3º) - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
não tem legitimidade para propô-la, ou mesmo interesse de agir.
        Alegações improcedentes.
        Inocorrência, ademais, de omissão a ser suprida, ou de
contradição, obscuridade, ambigüidade ou dúvida, a serem sanadas.
        Embargos declaratórios rejeitados.